Tribunal: STF
Processo: AI 712190
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PREPARO INSUFICIENTE.DESERÇÃO.
Nos termos da
   jurisprudência deste Tribunal, é deserto o recurso quando não
   efetivado o preparo em sua integralidade.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.